Tribunal: TJMT
Processo: 1001954-18.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo MARIA NUNES DE MELO, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Indenizatória de n. 1043139-44.2021.8.11.0041, ajuizada em face do BANCO FICSA S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia suspender os descontos referentes a empréstimo consignado que nunca contratou.
Para tanto, a agravante alega que os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional pretendida foram suficientemente demonstrados, notadamente porque o empréstimo que originou os descontos realizados em sua folha de pagamento não foi contratado.
Pondera que o juízo está garantido com o depósito integral do montante disponibilizado em sua conta bancária pela instituição agravada e que não há perigo de irreversibilidade, pois, acaso a ação seja julgada improcedente, o agravado poderá continuar descontando os valores do suposto empréstimo.
Afirma que, ao contrário do que consignou o magistrado singular, a ação foi proposta inicialmente perante o Juizado Especial, apenas 11 (onze) dias após o recebimento do valor em sua conta bancária, todavia, diante da necessidade de realização de perícia grafotécnica, os autos foram remetidos para a vara comum, o que contraria o entendimento do juízo singular em relação ao perigo da demora, já que este requisito está cabalmente comprovado.
Pugna pena concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie, a relevância da argumentação veiculada pela agravante, aliada à possibilidade de a decisão lhe causar lesão de difícil reparação, recomenda a concessão da medida pleiteada.
Isso porque, revela-se controvertido o suposto empréstimo realizado pela agravante, posto que eivado de possível fraude, refletindo grande prejuízo na esfera patrimonial da autora.
Além disso, o crédito de R$ 3.228,96 (três mil duzentos e vinte e oito reais e noventa e seis reais) que a agravante alega não ter contratado já foi depositado em juízo, conforme comprovante acostado à id. 71547607.
Assim, prudente a concessão da liminar, para que não sejam causados maiores danos à agravante.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os descontos realizados na folha de pagamento da requerente, referentes ao empréstimo discutido na lide.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.